Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-66.2019.8.11.0017
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALDENIRA DA SILVA SETUBAL - CPF: 196.153.101-15 (RECORRENTE), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), FABIO SCHNEIDER registrado(a) civilmente como FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. ROMPIMENTO DE CABO. RESTABELECIMENTO NO PRAZO FIXADO PELA AGÊNCIA REGULADORA. FORÇA MAIOR.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a autora/recorrente, consumidora por meio da UC nº 6/581649-1, postula reparação por danos morais, haja vista que, na data de 13 de fevereiro de 2019, o município de São Felix do Araguaia passou por um apagão ficando sem energia por mais de 16 horas, em razão de rompimento de cabo.

2.

Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
, e condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3.

Ocorrendo o restabelecimento dos essenciais serviços no prazo inferior à 24h (vinte e quatro horas), conforme art. 176 da Resolução Normativa 414/2010, resta por afastado o cometimento de ato ilícito por parte da concessionária demandada.

4.

Portanto, não há que se falar em reparação por dano moral, sendo a reforma da sentença medida que se impõe.

5.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, bem como, condenou a parte requerida em danos morais no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

A parte recorrente interpôs recurso requerendo a improcedência, ou redução do valor da condenação em danos morais.

Em contrarrazões a autora requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

VOTO

Colendos pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Pretende a parte autora ser indenizada por danos morais, alegando queda de energia e demora para restabelecimento entre os dias 13 e 14 de fevereiro de 2019, onde a interrupção perdurou por cerca de 17h (dezessete horas).

Dispõe o art. 176 da Resolução Normativa 414/2010 que:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

In casu
, a própria consumidora aponta que a interrupção não foi superior ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas, não incorrendo a Recorrente, assim, em qualquer ato ilícito por suposta demora no restabelecimento dos serviços.

Saliento que, a falta de energia elétrica foi ocasionada por rompimento de cabeamento, sem causalidade com qualquer ato da concessionária, tendo a parte autora alegado falta de manutenção da rede, sem provas.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - ROMPIMENTO DE CABO - CASO FORTUITO - DEMORA DE 40 HORAS PARA RESTABELECER O SERVIÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conquanto a concessionária de energia elétrica não possa ser responsabilizada pela interrupção do fornecimento, pois decorrente de caso fortuito, é certo que deve responder pelo imediato restabelecimento dos serviços. Assim, verificada demora para religação da rede, poderá ser responsabilizada pelos danos suportados pelo consumidor.

2. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência durante o ano de 2019.

3. Em se tratando de Unidade Consumidora localizada em área rural, o art. 176, II, da Resolução nº 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que fora observado nos autos.

4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001113-16.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Destarte, apesar de afirmar fato corriqueiro as oscilações de energia, somente foram apresentadas provas genéricas e de alcance geral para os moradores da região, de modo que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.

Portanto, apesar dos dissabores que tal situação seja capaz de ocasionar, tal fato não suplanta o mero aborrecimento, mormente quando toda a celeuma é resolvida pelos meios administrativos, sem maiores transtornos ao consumidor.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021